Tribunal: TJDFT
Processo: 0715943-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. COMPRA INDEVIDA CONTESTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRENTISTA CONSUMIDORA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la por danos materiais no valor de R$ 2.517,00 (dois mil, quinhentos e dezessete reais), com atualização pela taxa de 7,99% ao mês (cheque especial), a contar do desembolso (9/7/2021) até o efetivo pagamento e incidentes juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação, isso em razão do reconhecimento da inexigibilidade do débito realizado na conta corrente da parte autora.
2. Em seu recurso inominado, alegou culpa exclusiva da parte autora, porque ela teria sido a responsável pela compra indevida realizada pelo estelionatário, utilizando seu cartão de débito/crédito. Alega que houve a utilização física do cartão que tem tecnologia chip, com inserção de senha, razão por que a compra, no valor de R$ 2.517,00, deve ser assumida pela parte autora. Alegou ausência de culpa ou ato ilícito. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova, conforme consignado na sentença.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. A sentença não merece qualquer reparo. Verifica-se que a compra realizada pelo estelionatário utilizando o cartão de crédito/débito “clonado” da parte autora, no valor de R$ 2.517,00 (dois mil, quinhentos e dezessete reais), ocorreu as 3h11min (durante a madrugada), tratando-se de débito de valor alto em horário não comercial.
6. A suspeita de fraude não foi detectada pela parte ré, que não emitiu qualquer alerta de fraude ou bloqueio da compra. Há indícios de fraude, por ter sido realizada em horário incomum e fora do perfil da parte autora. O bloqueio do cartão de crédito/débito deveria ter ocorrido automaticamente, como são feitas nesse tipo de transações sob suspeita. Houve falha na prestação de serviço.
7. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que a parte ré descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.
8. Conforme destacado na sentença: “defender o afastamento da responsabilidade da ré por culpa exclusiva de terceiro ou tentar transferir os riscos do negócio ao consumidor, e afirmar, nesse passo, a ausência de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado, é fugir à realidade dos fatos e negar vigência às regras de proteção ao consumidor proclamadas pelo CDC. Ainda que a tecnologia por chip se trate de procedimento mais seguro, é patente a sua falibilidade, pois alguma falha no sistema de segurança permitiu a ação flagrantemente fraudulenta que se verifica no presente caso”.
9. Precedentes: (Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356808, 07043126520218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso da parte ré conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.